Tribunal: TJSP
Processo: 1056994-87.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho – Descabimento da continuidade da relação jurídica diante do custeio integral das mensalidades pelo ex-empregador – Precedente do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos – Sentença reformada – Inversão da disciplina da sucumbência –

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho – Descabimento da continuidade da relação jurídica diante do custeio integral das mensalidades pelo ex-empregador – Precedente do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos – Sentença reformada – Inversão da disciplina da sucumbência – Inclusão de honorários recursais, ressalvada a benesse da isenção – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056994-87.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelada VANIA
MARIA DA SILVA MELO, (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1056994-87.2017.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 17469 ACM
Apelação Cível no 1056994-87.2017.8.26.0114
APELANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: VANIA MARIA DA SILVA MELO,
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 17469
Ação cominatória visando à manutenção do plano de
saúde nas mesmas condições oferecidas quando da
vigência da relação de trabalho – Descabimento da
continuidade da relação jurídica diante do custeio
integral das mensalidades pelo ex-empregador –
Precedente do Superior Tribunal de Justiça pela
sistemática
dos
recursos
repetitivos
–
Sentença
reformada – Inversão da disciplina da sucumbência –
Inclusão de honorários recursais, ressalvada a benesse
da isenção – Recurso provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
procedente ação cominatória, extinguindo o processo de conhecimento com
resolução do mérito, determinando a manutenção da autora no plano de saúde
coletivo nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, mediante o pagamento integral da mensalidade, tornando definitiva a
tutela de urgência concedida e impondo ao vencido o reembolso das despesas
processuais e o pagamento de honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o
valor da causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, no descabimento da continuidade da relação jurídica
diante do custeio integral da taxa mensal pelo ex-empregador.
Tempestiva, preparada e respondida.
Na espécie foi descabida a extensão do plano de
saúde coletivo ao autor, demitido sem justa causa, por ser incontroverso o fato de
que as mensalidades eram custeadas integralmente pelo ex-empregador,
inexistindo notícias da existência de acordo ou convenção coletiva de trabalho em
sentido contrário, donde a ausência de atendimento aos requisitos exigidos pelo
art. 31 da Lei n. 9.656/98 para a manutenção da relação contratual, sobretudo
porque referido benefício tampouco pode ser enquadrado como salário indireto.
Nesse sentido, a matéria já foi resolvida pelo sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1056994-87.2017.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 17469 ACM
de recursos repetitivos perante a instância especial:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-
EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No
9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR.
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como
salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial
provido.
(STJ
-
REsp
1708104/SP,
Rel.
Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 2.a SEÇÃO, j. em
22/08/2018, DJe 24/08/2018).
Por consequência, à vista da modificação do
resultado, diante da rejeição integral da pretensão inicial, de rigor a aplicação da
regra do art. 85, §§ 2.° e 11, do Código de Processo Civil, ficando o autor
condenado a arcar com as despesas processuais reajustadas do desembolso e
honorários advocatícios arbitrados em 13% do valor da causa (R$ 40.000,00), já
incluídos os de natureza recursal, importância suficiente e condigna como
contraprestação remuneratória pelos serviços executados no desempenho do
mandato, pena do aviltamento tão repudiado pela entidade de classe, observada a
benesse da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1056994-87.2017.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 17469 ACM
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO

Relator